Tribunal: TJDFT
Processo: 0726730-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. UTILIZAÇÃO DO INPC NO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PREVISÃO DIVERSA. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE IGP-M/FGV. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, CPC. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE LEGAL - INPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial.
2. Na inicial, o autor ajuizou execução para cobrança de débitos condominiais referentes aos meses de março/2018 a julho de 2019, totalizando o valor de R$ 10.571,33. A parte executada compareceu de maneira espontânea aos autos e juntou comprovante de depósito no valor de R$ 20.162,40, demonstrando que o pagamento se deu dentro do prazo legal e informando que referido valor foi depositado para satisfação do crédito. Instado a se manifestar acerca da suficiência do valor para a quitação do débito, informou o autor que o valor atualizado do débito até 03/09/2020 era de R$ 14.700,040 e, em razão do depósito a maior, no importe de R$ 20.162,40, requereu a intimação da parte ré para que se manifestasse quanto ao remanescente, se deveria ser utilizado para pagamento dos demais débitos vencidos no curso da demanda. Na mesma oportunidade, o autor anexou uma segunda planilha, com a inclusão das taxas vencidas a partir de agosto/2019 a agosto/2020, totalizando R$ 23.103,33. Nessa última hipótese, haveria ainda um saldo remanescente de R$ 3.208,55, a ser pago pela devedora. 2.1. Na réplica, a parte ré asseverou que o valor depositado era suficiente para quitação de todos os débitos vencidos, bem como aqueles que se vencerem no curso da demanda, compreendendo-se os períodos de março/2018 a agosto/2020.
3. A sentença declarou o feito extinto, com resolução do mérito, nos moldes do art. 924, inciso III, do CPC, para considerar quitadas as taxas condominiais vencidas no período de março/2018 a agosto/2020. 3.1. Assim, o juiz sentenciante usou o INPC quando do cálculo do valor devido a título de correção monetária.
4. Em sua apelação, a parte autora requer a reforma da sentença. 4.1. Alega ter havido dissonância em relação ao índice de correção utilizado na sentença (INPC) e àquele determinado pela Convenção Condominial (IGPM-FGV, com incidência de 1% ao mês e multa de 2% (dois por cento sobre o débito).
5. Instado a se manifestar acerca da aplicação do índice de correção utilizado nos cálculos da sentença, o magistrado singular destacou que: “Da análise da Convenção de Condomínio de ID44191620 constata-se que não há previsão específica fixando que os valores devidos a título de taxas condominiais deverá ser calculado pelo IGP-M/FGV. Embora haja previsão expressa de aplicação das normas pactuadas na convenção de Condomínio Geral, capítulo XI, item 11.1, não foi juntado aos autos referido documento, não sendo possível presumir a existência de índice de correção diverso do índice legal.”
6. A Convenção do Condomínio juntada aos autos, quando da previsão das penalidades, no capítulo XI estabeleceu que: 11.1 – “Aplicam-se a esta as normas preceituadas na convenção de Condomínio geral.”. 6.1. Todavia, é possível verificar que a Convenção de Condomínio Geral que prevê a aplicação do IGP-M/FGV não foi juntada aos presentes autos, motivo pelo qual não se pode presumir índice de correção diverso do legal. 6.2. O autor deixou colacionar a Convenção Geral, de modo que apenas juntou aos autos a Convenção de Condomínio do Edifício “Vision Work & Live”, integrante do Condomínio Geral Le Quartier, dando azo ao julgamento de improcedência de sua pretensão.
7. Sabe-se que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, por força do art. 373, I, do CPC, ensejando a improcedência de sua pretensão a ausência de comprovação do fato por ele alegado.
8. Jurisprudência: “[...] 2. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do novo Código de Processo Civil. 3. A simples alegação não é suficiente para formar a convicção do juiz, razão pela qual surge a imprescindibilidade da prova. 4. À míngua de prova e diante da falta de verossimilhança das alegações formuladas pela parte autora, a ação deve ser julgada improcedente. [...]”.(07103204620178070020, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, DJE: 22/9/2020).
9. Recurso improvido.